Tribunal: TJES
Processo: 5004004-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO GILMAR NEVES LEKEBUSCH

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegações de excesso de prazo para prolação de sentença, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e fragilidade probatória quanto à imputação delitiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa após o encerramento da instrução; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva diante da alegada fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo somente se configura quando a demora é injustificada, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.
Não há excesso de prazo quando os autos foram conclusos para sentença e não ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no Provimento CNJ nº 165/2024 para prolação da decisão.

4. A análise de nulidade da busca pessoal com base em supostas inconsistências probatórias demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por elementos concretos, como a correspondência das características do suspeito, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.

6. A alegação de fragilidade probatória quanto ao crime de associação para o tráfico não pode ser examinada em habeas corpus por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório.

7. A prisão preventiva é legítima quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecente e da suposta vinculação do agente a organização criminosa.

8. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos aptos a demonstrar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando a demora é injustificada, devendo ser analisada conforme o princípio da razoabilidade.

2. Não há constrangimento ilegal quando não ultrapassado o prazo de 90 dias para prolação de sentença após a conclusão dos autos.

3. A análise de nulidade de busca pessoal e de fragilidade probatória é incompatível com o habeas corpus quando demanda revolvimento fático-probatório.

4. A fundada suspeita pode ser caracterizada por denúncia anônima corroborada por elementos concretos observados pela autoridade policial.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e vínculo com organização criminosa, justifica a prisão preventiva.

6. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 312, § 3º, III; Provimento CNJ nº 165/2024, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 4/3/2026; STJ, AgRg no HC nº 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HUGO GILMAR NEVES LEKEBUCH
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000208-21.2025.8.08.0030.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerando que a instrução criminal já foi encerrada e ainda não foi proferida a sentença.

Afirma que não houve fundada suspeita para a abordagem do paciente, tendo sido baseada exclusivamente em denúncia anônima e, além disso, haveria "inconsistências" entre a narrativa policial e as imagens de câmeras de videomonitoramento.

Sustenta, ainda, que há fragilidade probatória quanto à imputação do crime de associação para o tráfico.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18759584).

Decisão de ID nº 18778845, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18873869) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HUGO GILMAR NEVES LEKEBUCH
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000208-21.2025.8.08.0030.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerando que a instrução criminal já foi encerrada e ainda não foi proferida a sentença.

Afirma que não houve fundada suspeita para a abordagem do paciente, tendo sido baseada exclusivamente em denúncia anônima e, além disso, haveria "inconsistências" entre a narrativa policial e as imagens de câmeras de videomonitoramento.

Sustenta, ainda, que há fragilidade probatória quanto à imputação do crime de associação para o tráfico.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Ab initio
, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, afirmando que, não obstante o encerramento da instrução criminal e a apresentação de alegações finais pelas partes, a autoridade coatora ainda não proferiu sentença.

Como já ressaltado, o “
constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora for injustificada, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
” (RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

No caso, a instrução criminal já se findou, já houve a apresentação de alegações finais pelo MPES em
14/01/2026
e pela Defesa em
21/01/2026
e os autos foram conclusos para julgamento em
21/06/2026
, não havendo a extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias para prolação de sentença previsto no art. 2º do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, instituído por meio do Provimento CNJ 165/2024:

Art. 2º As ações judiciais em curso no primeiro grau de jurisdição, estando prontas para sentença, deverão ser julgadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Assim, não vislumbro o alegado excesso de prazo.

No que se referem as alegações acerca da nulidade da busca pessoal diante das supostas “inconsistências” entre a versão dos policiais e as imagens de videomonitoramento juntadas pela Defesa, entendo que tais argumentos demandam ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Ademais, nos vídeos juntados pelo impetrante, não há certificação de que se trata do mesmo local da abordagem do acusado, devendo salientar que não é nem possível visualizar o momento da efetiva abordagem.

De outra banda, os policias militares responsáveis pela ocorrência afirmaram que receberam denúncia de que um indivíduo sem camisa e trajando uma bermuda preta estava portando uma sacola com entorpecentes para fazer entrega em direção ao Bar F&M e, ao chegarem na região, visualizaram o acusado com as mesmas características descritas na denúncia, configurando, assim fundada suspeita a justificar a busca pessoal.

No tocante à alegada “fragilidade probatória” quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, novamente, tal tese demanda dilação probatória, sobretudo quando a denúncia narra que o paciente seria um dos “gerentes” do tráfico de drogas vinculado à organização criminosa denominada “Cavaco”.

Tal fato, somado à apreensão de significativa quantidade de entorpecente (aproximadamente 1kg) em via pública, evidencia a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, justificando, assim, a manutenção de sua prisão preventiva.

Inclusive, conforme alteração no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) (...)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.